Tribunal: TJMT
Processo: 1003540-15.2023.8.11.0046
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003540-15.2023.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDREIZA DA SILVA BONADIMAN - CNPJ: 13.866.978/0001-82 (EMBARGANTE), ANDRE DA ROCHA MOROSINI - CPF: 006.585.820-46 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito processual civil. Embargos de declaração. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Alegação de omissão quanto à iliquidez do título executivo, abusividade dos juros remuneratórios e descaracterização da mora. Inexistência de vícios no acórdão. Prequestionamento. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante nos autos de embargos à execução, alegando omissão quanto à análise da iliquidez do título executivo pela ausência de extratos bancários, quanto à abusividade dos juros remuneratórios e quanto à descaracterização da mora, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões quanto à análise da iliquidez do título executivo pela ausência de extratos bancários, quanto à abusividade dos juros remuneratórios e quanto à descaracterização da mora, bem como se é cabível o prequestionamento de dispositivos legais por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já julgado ou ao reexame de questões sobre as quais houve pronunciamento claro.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da liquidez do título executivo, consignando que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial por força do art. 28 da Lei n. 10.931/2004 e que a exigência de cálculos aritméticos para apurar o saldo devedor não retira a liquidez do título, desde que acompanhado do contrato e da planilha de débito.

5. Quanto à abusividade dos juros remuneratórios, o acórdão analisou detidamente a questão, consignando que, embora a taxa contratada (1,69% a.m.) seja superior à média de mercado (0,86% a.m.), a embargante não demonstrou de forma cabal a abusividade, considerando as particularidades da operação e o perfil de risco da cliente.

6. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, sendo indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

7. Os argumentos apresentados pelos embargantes não se enquadram em nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas buscam, em verdade, a rediscussão do mérito e a reforma do julgado, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ANDREIZA DA SILVA BONADIMAN contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Apelação Cível, originário dos autos da ação de “Embargos à Execução” (Proc. no 1003540-15.2023.8.11.0046), à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte embargante, para manter a sentença que rejeitou os pedidos iniciais, fundamentando-se na liquidez e certeza do título executivo, na ausência de comprovação da abusividade dos juros remuneratórios e na impossibilidade de descaracterização da mora (cf. Id. no 314070857).

Em suas razões, a embargante alega omissão no acórdão quanto à ausência de análise efetiva sobre a alegada iliquidez do título executivo diante da falta de apresentação dos extratos bancários desde a contratação, indispensáveis ao contraditório e à ampla defesa; quanto à abusividade dos juros remuneratórios, considerando a expressiva discrepância entre a taxa contratada (1,69% a.m.) e a média de mercado (0,86% a.m.); e quanto à consequente descaracterização da mora em razão da onerosidade excessiva dos encargos. Requer ainda o prequestionamento explícito dos artigos 783 e 798, I, do CPC, bem como da Súmula no 296 do STJ (cf. Id. no 316091890).

Nas contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 317882384).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões no acórdão e necessidade de prequestionamento.

Alega a parte que o acórdão foi omisso quanto à análise da iliquidez do título executivo pela ausência de extratos bancários, quanto à abusividade dos juros remuneratórios e quanto à descaracterização da mora, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais.

Já a parte embargada defende que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, sustentando que a embargante pretende apenas rediscutir matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

No caso em exame, verifica-se que a embargante aponta supostas omissões no acórdão embargado, contudo, da análise detida da decisão, constata-se que não há qualquer vício a ser sanado.

Quanto à alegação de omissão na análise da iliquidez do título executivo pela ausência de extratos bancários, observa-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que “a Cédula de Crédito Bancário é um título executivo extrajudicial por força do art. 28 da Lei n. 10.931/2004” e que “a exigência de cálculos aritméticos para apurar o saldo devedor não retira a liquidez do título, desde que acompanhado do contrato e da planilha de débito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça”. Ademais, o acórdão destacou que “a planilha de cálculo apresentada pelo exequente atende ao disposto no art. 798 e seguintes do CPC, especificando os fatores de atualização utilizados e os respectivos cálculos aritméticos, sendo suficiente para demonstrar a evolução do débito”. No presente caso, não vislumbro a alegada contradição no acórdão embargado. Ao contrário do que sustenta a embargante, o acórdão não ignorou a existência de outros fatores que possam ter contribuído para o acidente, mas, após análise detida do conjunto probatório, concluiu que o buraco na pista foi o fator principal do sinistro.

No que tange à alegada omissão quanto à abusividade dos juros remuneratórios, verifica-se que o acórdão também analisou detidamente a questão, consignando que “embora a taxa de juros contratada (1,69% a.m.) seja superior à média de mercado (0,86% a.m.), a apelante não apresentou qualquer indício de que a taxa seria abusiva, considerando as particularidades da operação e o perfil de risco da cliente”. O acórdão ainda destacou que "para uma análise adequada da questão seria necessário considerar as peculiaridades da operação e do próprio contrato” e que “a apelante limita-se a comparar a taxa contratada com a taxa média divulgada pelo Banco Central, sem demonstrar de forma cabal que, considerando as circunstâncias específicas da contratação, a taxa pactuada seria efetivamente abusiva”.

Quanto à descaracterização da mora, o acórdão foi claro ao afirmar que “não foi reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, não há fundamento para a descaracterização da mora”, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser sanada.

Em verdade, o que se verifica é que a parte embargante pretende, por meio dos presentes embargos de declaração, a rediscussão do mérito da decisão embargada, o que não se coaduna com a finalidade do recurso de embargos de declaração.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de contradição como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se o embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito os declaratórios
.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025